Tribunal: TJBA
Processo: 8034446-77.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034446-77.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:
EDMILSON LOBO MAIA FILHO

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTO ANTONIO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
FABIO SILVA SANTANA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DO AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, irresignado com as decisões proferidas pelo MM. Juiz da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais, da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que em sede de Cumprimento de Sentença, tombado sob o nº 0002498-23.1998.8.05.0229, proposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS e APLB
acolheu parcialmente a impugnação.

Compulsando os autos verifica-se que a parte agravante visa que seja acolhida a tese posta na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada perante o
juízo de origem
, reconhecendo que
“
não caberia no caso a execução de obrigação de pagar quantia certa
”
.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, irresignado com as decisões proferidas pelo MM. Juiz da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais, da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que em sede de Cumprimento de Sentença, tombado sob o nº 0002498-23.1998.8.05.0229, proposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS e APLB
acolheu parcialmente a impugnação.

Compulsando os autos verifica-se que a parte agravante visa o acolhimento da tese posta na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada perante o
juízo de origem
, reconhecendo que
“
não caberia no caso a execução de obrigação de pagar quantia certa
”
.

Cumpre ressaltar que a ação mandamental não pode ser utilizada como substitutivo de ação de cobrança e não gera efeitos patrimoniais bem como não fomenta o pagamento de valores retroativos, conforme estabelece a Súmula nº 269 do Supremo Tribunal Federal.

De outro modo, no caso em tela, o pedido constante da petição inicial concerne, na realidade, à reintegração a cargo público, uma vez nulo o ato exoneratório, o pagamento dos proventos é apenas uma consequência lógica do ato de reintegração.

Nestas condições, a decisão deve ser mantida, ante a ausência de fundamentos de fato ou de direito que possam alterar o
decisum
hostilizado. Notadamente no caso específico, onde as razões recursais apresentadas pela parte recorrente não demonstram qualquer suporte fático a modificar a decisão.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º
8034446-77.2020.8.05.0000
, originários da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Santo Antônio de Jesus (BA), agravante MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS e agravado SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS e APLB.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

VIII